Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706002-19.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIEDA GOMES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Neida Gomes da Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e reparação por danos morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 66891700). Em contrarrazões (ID 66891704), o banco apelado suscitou preliminar de atuação temerária do advogado do apelante, bem como preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Assim homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de atuação temerária suscitada nas contrarrazões (ID 66891704) No referido prazo e diante dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, determino a intimação do apelante para juntar aos autos procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, bem como para apresentar comprovante atualizado de residência no nome da autora, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora